Tribunal: TJSP
Processo: 1073581-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito não quitada- Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor- -Litigância de má-fé configurada Aplicação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito não quitada- Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor- -Litigância de má-fé configurada Aplicação do artigo 252 do RITJSP- Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte .
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- MULTA - Redução- Admissibilidade -Valor que se mostra excessivo diante da particularidade do caso - Fixação em 2% do valor da causa - Recurso provido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1073581-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARGARETE CARLOS
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11706
APELAÇÃO No1073581-95.2018.8.26.0100
COMARCA: SÁO PAULO
APELANTE: MARGARETE CARLOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: LOJAS RENNER S/A
JUIZA
PROLATORA:
SABRINA
SALVADORI
SANDY
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS-CARTÃO
DE
CRÉDITO- Negativação do nome da autora, por dívida não
reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio
jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito não
quitada- Negativação efetivada em exercício regular de direito do
credor- -Litigância de má-fé configurada Aplicação do artigo 252
do RITJSP- Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido
nesta parte .
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ- MULTA - Redução- Admissibilidade -
Valor que se mostra excessivo diante da particularidade do caso -
Fixação em 2% do valor da causa - Recurso provido nesta parte.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e condenou a autora
ao pagamento da multa correspondente a 5% por litigar de má fé e
a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada, nesse
caso, a gratuidade concedida.
Recorre a vencida alegando que a relação
jurídica nunca foi negada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
3
Bate-se pela ausência de comprovação da
dívida, em razão da ausência de faturas apresentadas, somente telas
sistêmicas e unilaterais, com dados divergentes aos do apontamento
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Pugna pela declaração de inexigibilidade
do débito; que seja a ré condenada ao pagamento dos danos morais
e que seja afastada a condenação que lhe foi imposta como litigante
de má-fé ou, subsidiariamente, reduzido o valor da multa aplicada.
Houve contrarrazões.
É o relatório
A r. sentença deve ser confirmada em
parte , tendo em vista que se encontra suficientemente motivada,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
4
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“O pedido deduzido na petição
inicial não merece prosperar. De início, é
importante ressaltar que a inversão do ônus da
prova é instituto previsto no Código de Defesa
do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, para os
casos
em
que,
observando
o
julgador
verossimilhança nas alegações do consumidor,
transfira ao réu a obrigação de comprovar
fato que constitua o direito alegado pela parte
autora, em razão de sua hipossuficiência.
Todavia, não é o caso destes autos, na medida
em que a versão da parte autora não é
verossímil. A autora afirma desconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
5
origem da pendência financeira, no valor de
R$ 419,46, apontada em seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito (fl. 21, item 4). De seu
turno, a parte requerida, em sede de defesa,
argumenta que o saldo devedor remonta à
utilização do cartão de crédito da loja
"Renner",
contratado
pela
autora
em
28/08/2015. A fim de corroborar suas
alegações, a requerida acostou aos autos o
"contrato de emissão e utilização de cartão
Renner" (fls. 69/81), bem como demonstrou
que a adesão foi efetivada pela autora (fls.
81/82).
Ainda,
em
sua
contestação,
a
requerida apresentou cópia da assinatura da
autora
no
instrumento
de
procuração,
apresentado junto à petição inicial, a
assinatura aposta no contrato de adesão e
aquela presente em seu documento de
identidade (fl. 16). De fato, observando
atentamente a grafia, não se vislumbra
indícios de fraude. Ademais, de se destacar,
que após tomar ciência da documentação que
instruiu a defesa, a autora não impugnou a
veracidade de sua assinatura, sustentando, tão
somente, que a autora não provou o débito
discutido,
alegando
que
os documentos
juntados são do sistema da empresa, obtidas
de forma unilateral e ausentes de caráter
probatório (fls. 98/104). Desta forma, não há
que se falar em declaração de inexigibilidade
do débito, tampouco em indenização por
danos morais, pois ausente a comprovação de
qualquer ato ilícito praticado pela empresa
requerida. (...)”.
Narra a autora na inicial que teve seu
nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, porém,
desconhece a origem do apontamento, no valor de R$ 419,46, de
modo que ingressou com a presente ação postulando a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
6
da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no
importe de R$ 40.000,00.
Não há dúvidas de que a relação ora em
análise se configura como consumerista e que deve ser facilitada a
defesa dos interesses do consumidor em juízo, inclusive com a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC).
Assim, incumbia à ré a demonstração da
regularidade da contratação e da negativação do débito perante os
órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, não seria razoável exigir-se da
autora a produção de prova negativa.
E, como se pode notar do conjunto
probatório existente nos autos, a ré se desincumbiu do referido
ônus, satisfatoriamente, por meio das explicações trazidas em sua
contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls.
68/94.
Com efeito, a apelada juntou solicitação e
emissão de cartão de crédito, devidamente assinadas pela autora,
comprovando satisfatoriamente a relação jurídica, não negada pela
autora.
E, ao contrário do alegado pela autora,
não foi só a relação jurídica entre as partes que restou comprovada.
Os prints de tela, também, demonstram a
existência do débito.
Eles apontam que as compras foram
realizadas com o cartão da autora, apresentando informações
precisas relacionadas à data de utilização do plástico, valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
7
despesas e a forma de parcelamento dos gastos e que tais compras
foram realizadas no Santana Parque Shopping local próximo do
endereço residencial da apelante.
Depreende-se, ainda, de tais documentos
que a autora realizou duas compras parceladas tendo inadimplido
com algumas prestações, das quais decorre o débito negativado
(fls.86),
Ressalte-se que a autora, ao se manifestar
sobre os referidos documentos, embora argumentando com a
inconsistência da prova coligida, não impugnou os lançamentos
efetuados, não se insurgiu com relação à assinatura aposta na
proposta de adesão e nem trouxe aos autos prova da quitação de
tais faturas.
Dessa forma, restou comprovado o
negócio jurídico bem como o débito questionado que originou a
negativação, de forma a presente ação não poderia mesmo
prosperar, pois legítima a negativação do nome da Apelante nos
órgãos de proteção ao crédito, tendo o credor agido, apenas, no
exercício regular de seu direito.
Neste sentido a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória
de inexistência de débito e indenização por
danos morais Improcedência - Negativação
do nome perante órgãos de proteção ao
crédito - Demonstração da existência de
prévia
relação
negocial
-
Negativação
decorrente de saldo remanescente - Ausência
de demonstração de pagamento ou de
irregularidade
do
valor
da
cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
8
Restrição regular - Exercício regular de
direito do credor (CC, art.188, I) - Prévia
notificação ao devedor acerca da negativação
compete
às
empresas
mantenedoras
do
cadastro de inadimplentes - Inteligência do
art. 43, §2o, do CDC e da Súmula 359 do C.
STJ - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do RITJSP, artigo
252 - Negado provimento ao recurso, e
majorada a verba honorária (art. 85, §11o do
NCPC).

(TJSP;

Apelação
Cível
1007670-09.2016.8.26.0068; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro:
15/08/2017)”
Por fim, tenho por caracterizada a
litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, nos
termos do artigo 80, inciso II e III, do Novo Código de Processo
Civil (anterior artigo 17 do CPC/73).
Isso porque a autora falseou a verdade
dos fatos ao aduzir “desconhecimento” sobre a existência de
qualquer dívida para com o requerido, utilizando o processo para
fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação
restritiva, o que caracteriza litigância de agindo de má-fé.
Como bem constou na r. sentença a
autora a existência do débito era de conhecimento da autora posto
que se utilizou de cartão de crédito de sua titularidade, de forma
que teve ciência das faturas respectivas.
Ressalte-se que a autora não negou a
contratação do plástico.
Logo, não há como isentá-la da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
9
fixada pela r. sentença.
Nesse sentido, segue orientação de
Theotonio Negrão:
“É litigante de má-fé a parte que
deduz pretensão contra fato incontroverso e
altera a sua verdade, postergando o princípio
da lealdade processual” (RSTJ 88/83 e STJ-
RTJE 157/225) (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 46a ed.,
2014, Saraiva, nota 10, ao art. 17).
E, segundo entendimento do E. STJ, é
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de
má-fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte
contrária (REsp n. 861471/SP, rel. Min. João Otavio de Noronha,
DJE 22.3.2010).
Cabe lembrar que o Judiciário não pode
chancelar condutas temerárias, dando guarida a pretensões
infundadas e antiéticas, que visem ao locupletamento ilícito,
travando ainda mais os serviços judiciários e contribuindo para o
desprestígio da Justiça. Nesse contexto, é dever do juiz prevenir e
reprimir atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 139, III,
CPC/2015).
Contudo, razão assiste à apelante quanto
ao valor da multa posto que se mostra excessivo diante das
particularidades do caso em que a apelante é economicamente
hipossuficiente.
Assim, entendo que o valor da multa deve
ser reduzido para 2% do valor da causa nos termos do art. 81 do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073581-95.2018.8.26.0100 -Voto no 11706
10
Importante salientar que a concessão de
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as
multas processuais que lhe sejam impostas, nos termos do artigo
98, §4o, do Código de processo Civil.
E
considerando
procedentes
dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026 § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Com a parcial procedência do recurso
para redução do valor da multa por litigância de má fé permanece
inalterada a sucumbência fixada na sentença que ora majoro para
15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o do CPC,
observada a gratuidade processual.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora